Tribunal: TJDFT
Processo: 0714868-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. SEGURANÇA JURÍDICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES. CONDICIONANTE DE TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO APLICAÇÃO. PROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto pelo agravante contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que condicionou o levantamento de valores decorrentes do cumprimento individual de sentença coletiva ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada pelo Distrito Federal.
II. Questão em discussão
A controvérsia cinge-se em saber se o levantamento de valores no cumprimento de sentença está condicionado ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada pelo Distrito Federal, especialmente após indeferimento de pedido de tutela antecipada que visava suspender os efeitos da sentença executada.
III. Razões de decidir
Em conformidade com o disposto no art. 969 do Código de Processo Civil, a propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo na hipótese de concessão de tutela provisória. No presente caso, a ação rescisória foi ajuizada, mas não foi concedida tutela de urgência para suspender os efeitos da sentença, o que permite o levantamento de valores, sem que o trânsito em julgado da ação rescisória seja condição. A alegação de inexigibilidade da obrigação constante no título executivo, por meio da ação rescisória, não pode ser analisada no âmbito do cumprimento de sentença já transitado em julgado.
IV. Dispositivo
Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar o prosseguimento do feito e o levantamento dos valores devidos no cumprimento de sentença, independentemente do trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.